Tribunal: TJPA
Processo: 0008896-74.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008896-74.2019.8.14.0107

APELANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA JUNIOR

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, § 4º DO CP)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. O DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DA VÍTIMA, BEM COMO O DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA INFORMANTE PROVAM QUE O ACUSADO OBTEVE PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO, MEDIANTE ARTIFÍCIO.

PORTANTO, COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO, A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA CRIMINAL.

DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO.
TESE REJEITADA.
CORRETAMENTE APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, HAJA VISTA TER SIDO PROVADO QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ESTELIONATO VÁRIAS VEZES, AO LONGO DE 10 MESES, UTILIZANDO-SE DE SEMELHANTE
MODUS OPERANDI.
PORTANTO, AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO SENTENCIANTE AO APLICAR A MAJORANTE, NA FRAÇÃO DE 2/3 NA DOSIMETRIA DA PENA.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ
JUS
A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO

e IMROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

37
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
quatro
de
novembro
de 2024 e término no dia
onze
de
novembro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
11
de
novembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCO ANTONIO DE ALCANTARA JUNIOR,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime Semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º do CP.

Narrou a
denúncia
(ID 18944045), que entre os anos de 2018 e 2019, na cidade de Dom Eliseu/PA,
MARCO ANTÔNIO DE ALCÂNTARA JÚNIOR
obteve para si vantagem ilícita, mediante fraude, induzindo a erro a vítima Lauro Penkal, de 83 anos de idade.

Consta nos autos que o ofendido teve prejuízos durante os anos de 2018 e 2019, após o denunciado propor a compra de terrenos de propriedade dele, alegando que realizaria o pagamento com os recursos provenientes de um seguro de vida de seu pai, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Desta forma, no dia 31 de outubro de 2018, foi firmado um contrato de promessa de compra e venda dos lotes pertencentes à vítima.

Além disso, o acusado também se apropriou do veículo da vítima, um Saveiro VW 1.6 cross ano 2011, cor branca, placa NSL-6915, entre outubro e dezembro de 2018 e utilizou o cartão citado bem com notas do Auto Posto Verde LTDA (fis. 43 e 44), com assinatura do denunciado e registro em nome da vítima para o abastecimento do veículo.

Conforme apurado a vítima é uma pessoa idosa, com saúde debilitada e não possui familiares na cidade de Dom Eliseu, o que facilitou os atos criminosos praticados pelo réu.

Diante dos fatos, a vítima teve prejuízo patrimonial elevado, decorrente de compras no cartão de crédito e saques bancários.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito.

Ato contínuo, o ora apelante repassou a informação de que para a liberação do valor mencionado, a comunidade deveria solicitar o benefício mediante o pagamento da quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), a serem pagos ao acusado, sob a justificativa deste arcar com as custas cartorárias, assim como cópia dos documentos de cada associado.

Conforme apurado, os associados foram reunidos e Marco Antônio apresentou a proposta para a comunidade, a qual foi aceita pela população, que passou a entregar a documentação solicitada, bem como a quantia de R$133,00 (cento e trinta e três reais) para os líderes da comunidade, que repassaram o valor para o indiciado.

Por fim, foram repassadas quantias de 160 (cento e sessenta) associados, totalizando o valor de R$ 21.280,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta reais), de sorte que, após a entrega do referido valor, a líder da comunidade não conseguiu manter mais contato com o acusado.

Cabe ressaltar que João Assunção Pena da Costa, filho da presidente da associação, recebeu uma ligação do líder de uma comunidade da cidade do Acará, o qual questionou se o benefício oferecido por José Augusto era verdadeiro, ocasião em que constataram que ele estava tentando cometer o mesmo ilícito naquela localidade. Diante disso, a líder comunitária se deslocou até a Delegacia de Polícia de Barcarena para que fossem adotadas as providências cabíveis

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
MARCO ANTONIO DE ALCANTARA JUNIOR
, como incurso nas sanções punitivas do art. 171, § 4º, do CP.

Em ID 18944047, recebida a denúncia no dia 22/07/2020;

Em ID 18944058, Resposta à Acusação;

Em ID 18944078, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/06/2023.

Na
sentença
(ID nº 18944217), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o apelante nas sanções do art. 171, § 4º do CP.

Em
razões recursais
(ID nº 18944222), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento do crime continuado, pela gratuidade da justiça, e pelo afastamento da pena de multa.

Nesta instância superior
(ID 20971775), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para sua condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de estelionato, pelo Boletim de Ocorrência (ID 18944045), pelo contrato de compra venda do terreno (ID 18944045), pelos extratos de cartão de crédito da vítima (ID 18944045 e 18944046), pelos extratos bancários (ID 18944045), pelas notas emitidas pelo Auto Posto Verde em nome do acusado (ID 18944045), bem como pelos documentos juntados pela defesa (ID 18944088).

Com relação à
autoria,
em que pese a negativa por parte da ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima e da testemunha informante, e pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Assim, certo é que a tese trazida pelo acusado está isolada no conjunto probatório não tendo como prosperar.

A vítima,
LAURO PENKAL
, em sede policial (ID 18944045), relatou que:

“a cerca de 10 meses vem sofrendo estelionato por parte do nacional MARCOS ANTONIO ALCANTARA JUNIOR, que em meados de outubro de 2018 o nacional acima citado procurou o relator e lhe abordou alegando que seria beneficiário de um seguro de vida do pai deste; que o relator que é proprietário de um loteamento na cidade de Dom Eliseu/PA, fez um contrato de compra e venda dos mencionados lotes com o nacional no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); que desde então o nacional passou a se aproveitar do relator pedindo empréstimos alegando que pagaria no momento em que recebesse o mencionado seguro; que o relator recebia visitas do nacional em sua residência e este passou a frequentar constantemente o ciclo de amizades do relator e sua residência; que, inclusive, tomou posse do veículo SAVEIRO VW 1.6 CROSS ANO 2011, COR BRANCA, PLCA NSL 6915, ao qual o nacional MARCO ANTÔNIO ficou com o veículo de outubro a dezembro de 2018; que durante o período em que ficou na posse do veículo o indivíduo foi até o posto combustível “POSTO VERDE” e abasteceu o veículo e comprou combustível em nota no nome do relator; que o nacional também tomou posse do cartão de crédito do relator juntamente com a senha e passou a utilizar o mesmo em saques e compras no crédito do relator juntamente com a senha e passou a utilizar o mesmo em saques e compras no credito, função esta que o relator nem usava...”

Esclareço que o ofendido não foi ouvido em juízo, em razão de seu falecimento em 01/07/2023, conforme Certidão de Óbito (ID 18944085).

Em depoimento prestado perante juízo, a filha da vítima,
LIZIANE PENKAL
, contou que:

“... que não reside no Brasil; que em 2018 foi para Curitiba passar alguns dias de férias com seus pais; que saiu para chegar no Brasil no dia 24 de dezembro; que sempre conversou com seu pai, mãe e Liliane (minha irmã), as duas estavam preocupadas porque o pai estava sempre adiando a passagem para chegar em Curitiba; que cheguei no Brasil; que liguei do aeroporto perguntando se o pai já havia chego; que sua irmã informou que seu pai não iria em voo comercial, mas sim em avião particular, que seria pago por um amigo; que cheguei em Curitiba; que seu pai não apareceu em voo particular; que ficaram ligando para o pai e ele disse que não deu certo; que achou estranho a situação, porque ele nunca deixou de se reunir com a família em Curitiba; que a mãe disse que estava tudo bem, mas disse que não tinha certeza; que foi quando eu e minha irmã decidimos ir para Dom Eliseu; que quando chegamos em Imperatriz, alugamos um carro e pedi a nossa mãe que avisasse o pai;
que quando chegamos em Dom Eliseu me chamou a atenção que o carro dele, uma Saveiro Branca, não estava na garagem; que estacionamos o carro alugado ao lado e mesmo assim fomos adentrando a casa; que para nossa surpresa meu pai sai da casa, extremamente debilitado, magro, despenteado e mal vestido; que ele falou que emprestou o carro para um amigo; que o pai estava extremamente desconfortável dentro da casa e na nossa frente;
que ele disse que passou o natal na casa de um amigo, que era o Jaime, mas constatou que ele não saiu de casa; que Jaime foi busca-lo no dia 24, mas ele não quis ir; que revistamos a casa e estava tudo vazio, que o pai não tinha comida em casa, não tinha nem um miojo; as dispensas e geladeira estavam vazias; que a noite o pai recebeu uma ligação do Marco e avisou que as filhas estavam lá; que imediatamente o Marco apareceu na casa com a Saveiro; que ele falou que era amigo; que no outro dia ela apareceu cedo na casa; que o Marco chegou dizendo que estava sem dinheiro e pediu dinheiro emprestado e eu emprestei 10 reais;
que ele começou a ir várias vezes na casa, e começamos a desconfiar das atitudes dele; que o pai disse que estava pensando em comprar algumas propriedades em Dom Eliseu; que tinha seguros para receber do falecimento do seu e usaria para comprar esses terenos; que ele ligava para uma pessoa, e dizia que estava conversando com o gerente do Banco no Rio de Janeiro, questionando sobre o atraso no seguro; que ele estendeu o telefone, mas a irmã pediu o número do telefone, mas ele nunca passou;; que assim não foi possível identificar essa questão do seguro de vida do pai; que seu pai começou a receber cobranças de posto de gasolina e banco de valores não pagos; que primeiro fomos no Banco; falamos com o gerente (Renato) e tivemos a surpresa de que havia sido concedido um empréstimo de 5mil reais para o meu pai pagar; que meu pai foi até a agência com o Marcos; que começaram a chegar pessoas na casa do meu pai, como o Salatiel, que emprestou 10 mil reais ao meu pa
i; que no Banco, uma pessoa avisou que tinha uma pessoa do lado de fora querendo falar comigo; que fiquei com medo de sair da agência; que o
Marco entrou na agência e me confrontou, sendo agressivo, motivo pelo qual o Renato o expulsou do banco; que meu pai estava com débito de quase 10 mil reais em cartão de crédito; que fui até o banco Itaú, fazer uma transferência da minha conta para pagar esse débito do meu pai; que eu estava tão apavorada com a presença desse senhor, que o Renato chamou um táxi; que eu deixei o carro alugo na rua e fomos de táxi até Açailândia, para fazer a transferência e quitar os débitos do meu pai; que nessa altura eu fiz uma transferência de 25 mil reais para minha irmã poder pagar os credores do meu pai; que voltamos de Açailândia de taxi e fomos pagar os débitos do meu pai; que só conseguimos fazer na conta de Dom Eliseu duas transferências, porque o banco bloqueou as transferências, porque a conta da minha irmã era de Curitiba; que fui atrás dos credores do meu pai para informar que iria pagar todos os débitos do meu pai; que meu pai desde que chegou em Dom Eliseu nunca deveu ninguém, sendo um dos pioneiros da cidade com os amigos; que no primeiro dia útil de janeiro pagaríamos tudo que ele estava devendo; que fomos até a casa do Salatiel e falei com ele que pagaríamos o débito; que anexou um lista de todas as pessoas, com conta e valor pago a cada um dos credores do meu pai; que convencer meu pai voltar para Curitiba não foi fácil, porque ele acreditava que o negócio ia dar certo
;
que ele acreditava piamente no Marco, porque acreditava que ia fazer um bom negócio na venda desses terrenos;
que fomos uma agência em Dom Eliseu comprar a passagem, mas meu pai não queria voltar para Curitiba, porque acreditava que estava fazendo um bom negócio; que quando ele chegou em Curitiba ele não queria entrar na casa; que nesses dias pedimos o Marco para devolver a Saveiro, mas ele se recusava a devolver, mandando deixar para depois; que até que tivemos que dizer que minha irmã ia voltar com o carro alugado, para que ele aceitasse devolver; que ele disse que teríamos que ir até a casa de outra pessoa pegar o carro; que até que ele entregou o carro; que deixamos a Saveiro na casa de um amigo meu, de nome Tarciso, que inclusive meu pai devia; que ficamos com o carro alugado; que o Marco começou a se deslocar de moto; que uma noite ele foi até a casa do meu de moto e ficamos apavorados; que o Marco chegou para conversar conosco, e perguntou quanto estava devendo para meu pai; que
ele disse que meu pai deu o cartão de Crédito para ele; que ele nunca devolveu o cartão de credito; que começamos a observar as contas do meu, o cartão de crédito e os extratos; que observamos que na conta do meu no banco Bradesco teve saque em caixa eletrônico; que meu pai não sabia usar caixas eletrônicos; que ele tinha 80 anos e sacava direto no caixa do banco; que tem diversos saques no caixa eletrônico; que tinha valores referentes a pagamento de hotel e meu pai morava em Dom Eliseu e não precisava ficar em hotel; que tinha valores absurdos em postos de gasolina, em dias contínuos; que meu pai não vazia longas viagens de carro; que teve um valor de R$ 1.5000,00 em loja de bebidas, isso no ano de 2018; que olhando os gastos do meu pai antes de 2018, ele não fazia gastos com cartão de crédito, que só começou após conhecer o Marco, que o ludibriou;
que o fato do meu pai não ter ido para Curitiba foi o que acendeu o alerta; que nós não teríamos descobertos até hoje se ele não tivesse ido;
que tem gastos de passagem áreas, parques, hotéis, pizzaria, restaurante; que os amigos nunca repassaram o dinheiro dos empréstimos nas contas do meu pai, que foram passados em dinheiro vivo; que foi emprestado 10 mil do Salatiel, 2 mil do Tarciso entre outros; que ele, seu pai, pediu dinheiro emprestado para irmã dele, no valor de R$ 11.300,00;

que esses valores eram emprestados ao meu pai em dinheiro vivo; que apenas um valor de empréstimo depositado em conta foi do Adonai, em 10 mil reais;
que eu não sei que fim tomou esses dinheiros; que existiam alguns empréstimos feitos pelo seu pai com alguns amigos; que sabe dizer que um dia o Salatiel conversou com seu pai, e eu e minha irmã fomos tentar descobrir o que estava acontecendo; que viu o Salatiel apenas duas vezes, quando ele foi fazer a cobrança do meu pai e quando fui na casa dele pedir os dados bancários;
que meu pai não queria que conversássemos com o Salatiel; que essas contas foram devidamente pagas, que inclusive o Marco assinou em posto de gasolina; que esses abastecimentos em posto de gasolina foram assinados pelo Marco, com o cartão do meu pai; que chegou a ir no posto do Oswaldo e questionou como ele foi com galões de gasolina para encher e colocar na caçamba da Saveiro; que isso ocorreu porque meu pai foi no posto, bateu na costas do Marcos e mandou o dono do posto atender, porque era como se ele fosse seu filho; que seu pai confiava tanto nele que deu o cartão de créditos a ele; que meu pai não era dado a usar cartão de crédito; que só descobrimos porque o banco começou a cobrar;
que seu pai não estava mais mandando dinheiro para Curitiba, desde outubro de 2018, e chegamos a pensar que ele tinha uma segunda família, o que ele negou; que seu pai sempre anotava tudo em um caderno e lá tinha os empréstimos que ele fez, inclusive constando o nome da sua tia, além de outros credores; que percebemos naquela semana que estava havendo uma conta errada;
que no dia 23 de novembro de 2018 o meu pai pediu dinheiro emprestado;
que pediu que sua amiga depositasse 1000 dólares; que meu pai pediu mais, mas depositei isso; que os cartões do meu pai nunca apareceram; que descobrimos que ele tinha 3 cartões, inclusive um internacional;
que esse senhor falou que ia depositar o valor do seguro de vida do seu pai, mas nunca foi depositado;

que ele enrolou meu pai, não permitindo ele ir para Curitiba no final do ano;
que nunca questionou meu pai sobre isso; que quando descobrira esse senhor já tinha gasto muito dinheiro do meu pai, com gastos e com cartão de crédito; que a partir desse momento meu pai se tornou outra pessoa; que ele não queria nem fazer o BO;
que quando retornamos em junho de 2019 para Dom Eliseu, fizemos um boletim de ocorrência aqui, mas foi difícil, porque ele acreditava que esse negócio ia ser formalizado; que demorou para o meu pai cair na real, e perceber que foi ludibriado;
que não conversamos mais a respeito com seu pai, porque ele já estava com problemas de saúde e não queríamos mais relembrar o ocorrido; que quando chegamos em Dom Eliseu foi um choque, diante da aparência do meu pai, que estava extremamente sujo, mal vestido e despenteado, embora sempre tivesse sido muito vaidoso; que a casa estava vazia; que tinha umas coisas estranhas, que não era de uso dele, como latas e redbull, etc; que tinha umas coisas estranhas, umas garrafinhas de agua meio tomadas; que ele estava com uma aparência estranha, sempre muito sonolento;
que não pode afirmar que ele estava dopado
, mas estava com uma aparência muito estranha; que não sabe se o pai saia com o Marco, porque fui isso que as pessoas relataram; que o Marco saia com a Saveiro e deixava meu pai em casa; que me contaram que meu pai não saia mais de casa e ficava isolado em casa; que o Pablo disse que o Marco lhe deu um cheque, sem fundos; que a Elza visitava o seu pai, mas não visitava constantemente, mas atualmente ela esta morando na Nova Zelândia; que a Elza mantinha contato com ele, como irmã;
que o Antônio, Pablo e outras pessoas relataram a ausência do carro e de que o Marco frequentemente estava na casa; que não recebeu nenhum relato de agressão física;
que o Antônio nunca comentou sobre ter visto o Marco levando bebida para meu pai;
que não foi solicitado a interdição do meu pai; que no banco ele não tinha a permissão de fazer empréstimo, mas ele fez; que não sabe como o gerente autorizou esse empréstimo de R$ 5.000,00; que meu pai não foi interditado; que teve o questionamento do gerente, mas não sabe se foi ajuizada ação contra a banca; que a questão foi que o dinheiro entrou na conta do seu pai, mas não foi utilizado por ele; que meu pai mudou para Dom Eliseu em 1982 e trabalhava com laminadora e por volta de 2016 a 2019 ele optou em fazer um loteamento do seu terreno e vendendo os seu terrenos;
que o loteamento não foi concretizado por conta do Pandemia; que minha mãe não morava mais em 2017 por conta de problemas de saúde, e meu pai morava sozinha; que naquela epóca não existia WhastApp e não usava nessa epóca; que a partir desse momento que começou a usar vídeos; que meu pai conseguiu uma boa condição financeira; que após encerrada a atividade com a madeireira ele aluga os galpões; que ele tinha caminhões que ele alugava para transporte e tinha uma boa condição financeira;
que ele era boêmio; que o máximo que fazia era ir almoçar na casa de amigos e ir pescar; que ele não era beberrão e não era boêmio, sempre bastante religioso; que o próprio Marco fazia ligações na frente de nós duas, cobrando a liberação de um seguro de vida; que o Marco disse que teria esse valor para receber e ia disponibilizar um milhão e meio para a compra dos terrenos do pai; que não tinha essa relação de emprego; que esses caminhões ficavam alugados e estavam operando em Belém; que vendemos os caminhões em Belém; que seu pai falou que esses valores seriam descontados; que pelo que seu pai falou ele emprestou esse dinheiro para o Marco e quando saísse o seguro de vida ele compraria o terreno e depois ia pagar; que na cabeça do meu pai estávamos estragando o negócio; que foi por isso que meu cedeu o carro, cartão e empréstimos com os amigos, porque acreditava que estava fazendo um bom negócio; que o prejuízo ficou em torno de 65 mil reais; que ele sempre foi meu pai que geriu os negócios dele, e ele chegou a vender outros terrenos vendidos e sempre foi tudo anotado; que ele sempre foi muito organizado no que tange aos negócios; que acredita que teve um pedido verbal para que não fosse autorizado empréstimos bancários na conta do meu pai, mas que não tem certeza; que ele considerável um suposto comprador, que tinha dinheiro eia pagar direitinho o terreno; que não eram amigos, porque eles começaram a se conhecer em 2018; que ele considerava um vendedor que tinha oportunidade de negócios;
que meu pai tinha outros negócios para resolver em Dom Eliseu; que fizemos o boletim de ocorrência; que voltamos para Curitiba; que não estava morando em Dom Eliseu, mas ia e voltava por conta dos negócios; que o Marco sempre lhe causou muito medo; que veio recentemente em Dom Eliseu;
que quando caiu a ficha do seu pai ele entrou em uma tristeza profunda, e mudou o comportamento, ficou muito deprimido; que ficou bem triste;
que ele nunca nos procurou para quitar as dívidas após dezembro de 2018; que ele nunca devolveu o cartão de crédito...”

(Trecho transcrito da sentença ID 18944217)

O acusado
MARCO ANTONIO DE ALCANTARA JUNIOR
, em juízo,

disse que:

“... que conhecia o Lauro, quando trabalhava em um lavador; que o Lauro ficou sabendo que eu tinha um processo, referente um dinheiro a receber; que esse processo até hoje está correndo; que os advogados falaram que eu tinha para receber 2 milhões no processo; que o Lauro me chamou para ir na casa dele, saiu com papel e falou que realmente eu tinha um valor para receber; que fizemos um grau de amizade e me chamou inclusive para morar com ele, mas não fui; que comecei a ajudar a ele a fazer as coisas, trabalhando para ele; que o Lauro disse que o que eu precisasse eu ele ia ajudar; que ele me deu um cartão de crédito; que ele alugou a Saveiro Branca pra mim por 35 reais a diária; que ele ficamos 3 meses nesse negócio do processo; que fiquei sabendo que ele tinha esposa e duas filhas; que eles conversavam por telefone; que ele disse que estava fazendo a negociação do terreno; que eu falei que se o dinheiro saísse eu ia comprar o terreno; que eu nunca deu bebida para ele; que minha relação com ele foi de amizade, que se iniciou porque ele queria que eu comprasse os terrenos; que ele me deu o cartão e senha; que o Salatiel era amigo dele antes deu conhece-lo; que o Lauro já devia ao Salatiel 5 mil reais, porque era agiota; que fomos no Banco do Bradesco, o Lauro pegou o empréstimo e pagou os 5 mil reais ao Salatiel; que o Lauro tinha muitas dívidas
; que fui no posto de gasolina compra diesel, mas comprei uns 10 galões de diesel para o rapaz levar o caminhão;
que minha relação era de amizade; que nunca viu ele bebendo redbull e whisky, nem nada; que foi o Lauro que procurou para comprar os terrenos; que eu disse que se o dinheiro saísse eu compraria os terrenos; que ele disse que queria 1.5000,000 em tudo e eu disse que eu comprava; que deu o estelionato porque o dinheiro não saiu; que ela me ligou pedindo 400 mil reais para por fim o processo; que uma vez ele ligou pra mim escondido do banheiro; que nunca ameacei ou agredi o Lauro; que ele me conhecia apenas de vista; que virava e mexia esse para ver esse processo no fórum, e as pessoas falavam o “Grande vai ficar milionário”; que ele deve ter ouvido alguma coisa e pediu para conversar; que ele pegou o papel, saiu e voltou, falou que realmente eu tinha o dinheiro pra receber do processo, e me propôs que se o dinheiro saísse eu compraria os terrenos; que daí ele me propôs o negócio; que eu ia pagar as dívidas quando o processo finalizasse; que ele deixou o cartão de crédito comigo; que ele alugou o carro pra mim para por 35 reais o dia; que acredita que o carro tenha ficado comigo por 30 dias; que a ultima vez que falei com ele foi quando estava em Curitiba;
que eu nunca enganei ele, e falei que quando saísse o processo eu comprava os terrenos; que nunca enganei; que não foi eu quem falei com esse negócio de alugar o avião; que ele queria viajar porque a Liziane ia chegar; que acredita que ele perdeu o voo; que acredita que ele queria ir dia 30 ou 31 mas não achou passagem; que não falou nada de alugar avião;
que a única coisa que eu usava do Lauro era o carro, porque estava alugado, mas não usava o cartão o dele; que o Lauro falou que eu tinha que ir no posto de gasolina, abastecer de Diesel; que fui no posto; que o rapaz levou; que pelo que ficou sabendo o caminhão dele, uma Mercedez azul estava preso; que assinei as notas; que ele ligava para o Oswaldo autorizando eu abastecer o carro;
que abastecimento da Saveiro foram vários
; que do Diesel foi uma ou duas vezes; que teve um problema do caminhão esta preso e ele disse que a Noemi não podia saber; que ele abastecia a Saveiro porque a gente a saia; que tudo era em prol de quando o dinheiro sair; que sempre ficou nessa relação de me ajudar, para quando o dinheiro saísse;
que eu falei que não sabia quando ia receber e o valor; que se saísse um valor alto eu podia comprar; que só conhecia ele de vista e não partiu de mim a proposta da negócio; que como o dinheiro não saiu, acredita que ele foi instruído a ir na delegacia; que pelo que ficou sabendo ele não queria ir na delegacia, porque ele queria esperar; que eu tenho esse processo referente a restituição de herança do meu pai; que esse processo eu não acompanha mais; que ele voltou com o processo falando que ia me ajudar, e eu falei que não sabia o valor; que eu sei que esse processo não saiu; que meu pai deixou esse valor para mim e minha mãe; que meu pai faleceu em 2016; que esse processo está correndo no Rio de Janeiro; que a gasolina do carro era pra mim e ele; que eu comecei a trabalhar para ele; que ele disse que eu tinha dinheiro a receber e ele ia me ajudar; que eu fiquei tipo trabalhando para ele;
que fiquei tipo trabalhando para ele, e fizemos esse grau de amizade; que ele me deu o cartão e a senha; que não sabe se ele não usava cartão de crédito, mas acredita que ele usava sim, porque tudo ele mandava comprar no cartão; que ele me deu a senha; que eu entreguei o cartão para ele; que a senha do cartão era 10 20 30; que ele me deu o cartão; que fui ao banco porque ele me ligou falando que ele estava com as filhas no banco e pediu que eu fosse; que fui até o banco para saber quanto fastou para ver se tinha como nós acertar; que ele me chamou falando que estava no banco querendo ver as dívidas e ele perguntou se tinha como eu ir lá; que depois eu não fui mais lá; que o gerente mandou eu ir embora; que estava dentro do horário do expediente; que eu não pedi para entrar, que eu apenas falei que queria falar com eles; que eu acho que ele foi impedido de falar; que eu ligava direto para ele; que conversei com elas para tentar negociar esse valor; que a minha ida era frequente; que inclusive jantamos juntos e fizemos essas conversas; que meu combinado com o Lauro eu pagaria o dinheiro quando o seguro saísse; que é um seguro de vida; que eu sempre ligo para os advogados, que eles falam que esta aguardando a liberação pelo juiz “que esta na mesa do juiz”; que cobra o andamento dos processos dos advogados, que falam que está na “mesa do juiz”; que o Lauro morava perto do lavador; que ele ficou sabendo que eu tinha esse valor pra receber; que conheceu ele em meados de 2018; que não consegue me recordar se assinei contrato com o Lauro no valor de R$ 1.500.000,00; que não se recorda de ter assinado esse contrato; que se recorda de ter assinado nota promissória no posto de gasolina; que não se recorda de ter assinado o contrato;
que minha conversa foi de que se o valor saísse eu comprava; que ele deu autorização de eu assinar as notas no posto de gasolina;
que o nosso combinado era que eu pagaria quando o valor do processo saísse; que eu trabalhava no Lavador Lavajar, do Sr. Pablo; que ele me emprestava na verdade, eu não fiquei muito tempo; que depois quando elas chegaram eu devolvi pra ele; que eu devolvi o cartão para ele; que eu usava e ele usava; que eu usava mais para receber o carro; que ele usava o cartão em restaurantes;
que no depósito de bebidas foi para uma amiga dele;
que eu nunca vi ele bebendo; que essa compra de bebida do Bita ele pediu para comprar para uma amiga dele que estava fazendo aniversário; que não lembra o valor que foi passado; que não acredita que ele sozinho tenha gastado isso; que jantamos com uns amigos; que a gasolina era para o carro;
que alguma coisa aconteceu, porque na maioria das vezes eu comprava diesel;
que de repente eu não vi; que não sabe o nome do amigo dele que ele teria abastecido; que ele ajudou muita gente com esse cartão; que nunca nem pisei em São Luiz; que nunca fui em Imperatriz com o cartão dele; que não lembra de ter comprado com o cartão dele na Riachuelo; que terra e terreno nunca perde o valor; que se eu tivesse o dinheiro teria comprado;
que não sabe o quanto devo a ele, porque gastávamos juntos;

que não fiz anotações de quanto eu devia a ele; que eu tinha intenção de pagar, mas ele não dizia quanto eu devia; que eu tenho intenção de pagar; que se for preciso pagar eu pago; que utilizei o cartão junto com ele; que tenho intenção de pagar, mas não sei quando eu devo;
que ele me emprestou um cartão só; que nunca teve essa conversa de transferir os imóveis para meu nome antes do pagamento;
que a Liziane ligou para mim pedindo 400 mil reais para deixar isso tudo quieto; que não lembra quando foi; que não se lembra o nome dessa amiga, mas lembra que comprei 7 caixas de cerveja; que ele não foi na festa; que eu ia acreditar no valor que ele me falasse que eu devesse; que eu tinha a noção dos 35 dias do carro, mas o restante eu não sabia; que ele falava que eu devia só o aluguel do carro; que não se lembra de ter assinado o contrato;
que não tem porque as pessoas ter medo de mim; que eu não sou perigoso;...”

(Trecho transcrito da sentença ID 18944217)

Como se vê a versão do acusado se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados. Observa-se, como bem destacado pelo juiz sentenciante, que o acusado poderia ter juntado aos autos algum comprovante da existência do seguro de vida, mas não o fez.

Na hipótese, restou demonstrado que
a promessa de pagamento com recursos provenientes de um seguro de vida, foi o meio utilizado pelo acusado para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em prejuízo de seu patrimônio. Assim, incabível a alegação da defesa de que
a matéria do presente processo é de competência da esfera cível, pois comprovada a prática do crime de estelionato.

Destaco que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o acusado foi o autor do delito, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha informante.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de estelionato, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 171, §4º, do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de estelionato, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO

No que tange ao pedido de exclusão da majorante referente ao crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, ou redução da fração de sua incidência, constato, que de igual modo,
não
há como prosperar.

O artigo 71 do Código Penal dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Na hipótese, o recorrente
praticou o crime de estelionato várias vezes, utilizando-se de semelhante
modus operandi
, aplica-se o instituto da continuidade delitiva, de modo que os crimes posteriores se mostram como sendo uma continuação do primeiro
.

Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o agente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.

Como se vê, foram preenchidos todos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, ou seja, houve mais de uma ação, com a perpetração de mais de um crime da mesma espécie, em condições idênticas de tempo, lugar e maneiras de execução, devendo, portanto, a condenação ser mantida também nessa parte.

No mais, a doutrina e a jurisprudência pátria são pacíficas no sentido de que o critério de aumento em razão da continuidade delitiva se dá pelo número de delitos cometidos, sendo 1/6 (um sexto) para dois crimes, 1/5 (um quinto) para três crimes, 1/4 (um quarto) para quatro crimes, 1/3 (um terço) para cinco crimes, 1⁄2 (metade) para seis crimes e 2/3 (dois terços) para sete ou mais crimes.

No caso em tela, o acusado praticou vários o crime de estelionato, ao longe de 10 meses, devendo, assim, ser mantida a exasperação de 2/3, uma vez que se mostra proporcional e razoável na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDUTA OCORRIDA POR VÁRIAS VEZES, DURANTE 2 MESES. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 2/3. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, na fixação do quantum decorrente da continuidade delitiva, a teor do disposto no art. 71 do Código Penal, deve-se levar em consideração o número de infrações penais cometidas. 2.
No caso, embora não delimitada a quantidade exata, foi aplicada a fração de 2/3, considerando-se que a conduta ocorreu por várias vezes, durante 2 meses, o que possibilita a fixação da fração máxima, referente à prática de 7 delitos ou mais, entendimento que não destoa da juriprudência desta Corte
, incidindo a Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2121337 MG 2022/0133854-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) (GRIFEI).

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Em pedido subsidiário, pretende o apelante que se promova sua isenção das custas processuais, alegando para tanto ser pobre no sentido da lei, ao que entendo não haver como ser dado provimento, pois no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras em quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES

SUMULARES N.o 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de nulidade decorrente da falta de registro escrito da sentença condenatória não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Carece a questão, portanto, de prequestionamento, incidindo as Súmulas n.º 282 da Suprema Corte e n.º 211 desta Corte Superior.

2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 3.

O tráfico ilícito de drogas é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

4. No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de que existiam denúncias apontando o Agravante como traficante local, sendo que os milicianos visualizaram o Acusado portando porções da droga. O Réu, ao perceber a presença dos agentes da lei, tentou dispensar os entorpecentes.

5.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.371.623/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019.) (GRIFEI)

Nossa Corte, portanto, acompanhando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da prolação da sentença final, e somente após transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento das custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação, sendo tal condição declarada pelo Juízo da Execução

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).

Negritei.

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019)

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
novembro
de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2024